Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-97.2017.8.26.0511
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos de declaração – Questão relativa à possibilidade ou não de pagamento do auxílio-doença no período em que a segurada exerceu atividade laborativa remunerada – Necessidade de se alterar o julgado para determinar que se adote o que vier a ser decidido pelo C. STJ a respeito do assunto, eis que a matéria foi submetida sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.013).

Embargos

Ementa:

Embargos de declaração – Questão relativa à possibilidade ou não de pagamento do auxílio-doença no período em que a segurada exerceu atividade laborativa remunerada – Necessidade de se alterar o julgado para determinar que se adote o que vier a ser decidido pelo C. STJ a respeito do assunto, eis que a matéria foi submetida sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.013).

Embargos parcialmente acolhidos para este fim.